Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-64.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000116-64.2025.8.05.0134 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEUSA ANGELICA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO PARCIAL AO SUBSÍDIO/VPNI. COMPLEMENTAÇÃO ATÉ O PERCENTUAL DE 31,18%. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE VERBAS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em execução individual de título coletivo ajuizada por servidora pública aposentada em face do Estado da Bahia, visando à incorporação integral da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18%, sem compensação com valores já incorporados ao subsídio/VPNI, bem como à incidência da gratificação sobre o Piso Nacional do Magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a incorporação parcial da GEAC ao subsídio/VPNI autoriza o pagamento cumulativo da gratificação, sem abatimento do percentual já incorporado; e (ii) estabelecer se a GEAC deve incidir sobre o valor do Piso Nacional do Magistério, ainda que a servidora não perceba tal piso. III. RAZÕES DE DECIDIR Os contracheques demonstram que a servidora já percebia, antes da aposentadoria, a GEAC no percentual integral de 31,18%, incorporada ao vencimento básico, sem redução após a inativação. A incorporação da GEAC ao subsídio de aposentadoria preserva a integralidade da vantagem, subsistindo apenas eventual direito à diferença remuneratória. A cumulação da GEAC com o subsídio/VPNI configura pagamento em duplicidade de verba de mesma natureza, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. A metodologia de cálculo adotada na sentença observa o título executivo judicial, ao determinar apenas a complementação necessária para alcançar o percentual devido, com o abatimento do valor já incorporado. Inviável a incidência da GEAC sobre o Piso Nacional do Magistério quando inexistente percepção efetiva desse piso pela servidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incorporação da GEAC ao subsídio/VPNI afasta a possibilidade de pagamento cumulativo da gratificação, admitindo-se apenas a complementação necessária para atingir o percentual de 31,18%. Não há direito à incidência da GEAC sobre o Piso Nacional do Magistério quando a servidora não percebe tal piso em sua remuneração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, §1º, 85, §§ 2º e 14, e 931; Código Penal, art. 330. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000116-64.2025.8.05.0134, em que figuram como apelante DEUSA ANGELICA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .